Tribunal: STF
Processo: HC 258918
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.009.272/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006)



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. FLAGRANTE LEGALIDADE. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA JÁ EXAMINADA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de mandado judicial quando fundada em suspeita concreta, sendo válida, também, a busca veicular nos casos em que o veículo não é utilizado como moradia, em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    2. No caso, a abordagem policial decorreu de conduta atípica do agravante ao perceber a aproximação da viatura, somada ao nervosismo apresentado e posterior apreensão de drogas, circunstâncias suficientes para configurar fundada suspeita e justificar a revista pessoal e veicular. 



    3. A atuação dos policiais foi considerada regular pelas instâncias ordinárias, que destacaram elementos objetivos para a realização das buscas e a posterior prisão em flagrante, inexistindo nulidade ou ilegalidade flagrante a ser reconhecida nesta via. 



    4. Quanto ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a matéria já foi analisada e rejeitada pelo Superior Tribunal de Justiça em decisões anteriores, com base na habitualidade da conduta delituosa, na expressiva quantidade de drogas apreendidas, na presença de instrumento típico do comércio ilícito e no transporte interestadual dos entorpecentes, não sendo possível nova apreciação da tese. 



    5. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) os policiais rodoviários realizaram busca pessoal e veicular sem a devida existência de fundadas razões que justificassem a abordagem; e (b) estão presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 



    Requer, assim, a concessão da ordem para declarar a nulidade das provas e, subsidiariamente, aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    As alegações relacionadas à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca pessoal foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos:



    [...]



    No caso dos autos, colhe-se da sentença penal condenatória que:



    [...]



    O policial rodoviário Victor narrou que, junto com seu colega Pedro, avistaram o veículo conduzido pelo acusado durante patrulhamento pela Rodovia Fernão Dias. Esclareceu que o condutor do veículo, assim que percebeu a presença dos policiais, agiu de modo inesperado e acessou o retorno. Diante da atitude suspeita, optaram por interceptar o veículo. Durante a revista pessoal e ao veículo, o acusado apresentou nervosismo e foram localizados 11 tijolos de maconha [5.844 gramas], acomodados em um saco de ráfia escondido embaixo do banco do passageiro, além de 04 porções de cocaína [4 gramas]. Depois de ser indagado, o acusado confirmou que receberia o valor de R$ 600,00 pelo transporte da carga, que seria entregue no Estado de Minas Gerais. 



    Suas palavras são ratificadas policial rodoviário Pedro que, de forma séria e coerente, asseverou a tentativa de ingresso do veiculo do conduzido pelo acusado ao retorno da rodovia, a abordagem e a localização dos entorpecentes.



    Em sede de agravo regimental na revisão criminal apresentado pela defesa, a Corte local assim decidiu: 



    A matéria preliminar arguida foi discutida a saciedade na r. sentença e no v. acórdão confirmatório, explicitando os fundamentos pela validade da atuação dos policiais rodoviários, profissionais treinados para identificar a execução de crimes e debelar as condutas, como ocorreu nos autos, tanto que diante da fundada suspeita objetivamente verificada realizaram a busca e apreensão pessoal e no veículo, sem violação de normais constitucionais ou legais e efetuaram a prisão em flagrante do agravante. 



    Dos trechos acima transcritos, verifica-se que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca pessoal e veicular, haja vista que o acusado, ao avistar a guarnição, teria agido de forma suspeita e inesperada, tentado acessar o retorno da rodovia. Durante a abordagem, teriam constatado nervosismo do condutor, gerando fundadas suspeitas para a revista veicular. 



    Nesse panorama, a atuação policial decorreu de todo o contexto fático suficientemente narrado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual não há ilegalidade flagrante a coartar nesse aspecto.



    [...]



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    No que se refere ao pedido de reconhecimento do denominado tráfico privilegiado, não se verifica qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, que manteve a decisão de não conhecimento do Habeas Corpus, por se tratar de mera reprodução dos fundamentos já expostos no HC 820.659/SP, no AREsp 2.577.526/SP e no HC 953.227/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pleito anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do mencionado tema, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente